Tribunal: TJSP
Processo: 1507334-11.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Roubo majorado (concurso de agentes) – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Penas reduzidas – Afastada a agravante do artigo 61, inciso II, "j" (calamidade pública) – Regime prisional modificado para o semiaberto - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.